Tribunal: STF
Processo: RE 1308210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, confirmado em juízo de retratação, está assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 100 – ADI 4876. CONTRATO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. FGTS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO RE (RE) 765320/MG AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.“
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 37, da Constituição Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido. 
    Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916)” (ARE 1.198.216-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso). 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.154.448/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.170.491/MG, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.218.508/MG, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.  LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (ARE 1.199.144-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (RE 1.136.601-AgR/MG, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007, POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGMENTO DA ADI 4876. CONTRATAÇÃO ANULADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. QUESTÃO DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMAS Nºs 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS E RE 765.320/MG). PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.“
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator